Tribunal: STF
Processo: RE 91555
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
I.C.M.. REPETIÇÃO DO INDEBITO.
PRESSUPOSTOS NECESSARIOS.
II - IMPROCEDENCIA DA AÇÃO FUNDADA NA PROVA, QUAL SEJA, DE QUE O
CONTRIBUINTE QUE PAGOU O TRIBUTO NÃO DESCARREGOU EM OUTREM.
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, PORQUE AUSENTES
SEUS PRESSUPOSTOS: NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 166 DO C.T.N.,
E DISSIDIO COM JULGADOS SEM ADEQUAÇÃO (REGIMENTO INTERNO, ART. 305,
SÚMULA 291). INCIDENCIA DA SÚMULA 279.